Tribunal: TJPA
Processo: 0808524-54.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2021-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808524-54.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: JOSÉ FELIPE CORREA PIRES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO DA PENA – PLEITO PELA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR DOMICILIAR – NÃO CONHECIDO – HÁ PEDIDO PENDENTE NO JUÍZO
A QUO
– SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – ORDEM NÃO CONHECIDA, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

1 - DO NÃO CONHECIMENTO DO
WRIT
(SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA):
Do que se verifica dos autos, a impetrante, em suma, pleiteia pela

conversão da prisão do paciente em domiciliar para tratamento de saúde.

Ocorre que, o mesmo pedido já fora realizado perante o Juízo de origem, tendo este em suas informações prestadas neste
writ
(ID n. 6082345), afirmou que já solicitou informações à SEAP sobre as atuais condições de saúde do apenado, bem como, se a Casa Penal possui estrutura para prover a assistência médica e proporcionar o tratamento adequado, incluindo transporte e escolta realizada por agente penitenciário no caso de necessidade de atendimento fora do estabelecimento prisional, tendo o Ministério Público se manifestado neste sentido em parecer referente ao pleito de prisão domiciliar.

Afirmou ainda que se encontra aguardando a resposta das diligências solicitadas, para remeter os autos à manifestação conclusiva do Ministério Público, e, em seguida, apreciar o pleito. Acrescentou, por fim, que até o presente momento a SEAP não encaminhou a avaliação atualizada sobre a saúde do apenado, pelo que o Juízo
a quo
solicitou diretamente ao Secretário e à Corregedoria da SEAP.

Diante de tais informações se verifica que o Juízo de origem vem envidando os esforços possíveis para que possa analisar o quanto antes a possibilidade de substituição da prisão do paciente por domiciliar.

Destarte, não se vislumbra qualquer flagrante ilegalidade perpetrada pelo Juízo
a quo
, e estando a análise do pedido de substituição da prisão por domiciliar pendente naquele Juízo, analisá-lo neste órgão
ad quem
configuraria cristalina supressão de instância.

2 – ORDEM NÃO CONHECIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER
da ordem, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO LIMINAR – N.º 0808524-54.2021.8.14.0000

IMPETRANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

IMPETRADO:
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM/PA

PACIENTE:
JOSÉ FELIPE CORREA PIRES

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EXPEDIENTE: SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
HABEAS CORPUS

impetrado pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
, em favor de
JOSÉ FELIPE CORREA PIRES
, contra ato do
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM/PA
.

Aduz que o apenado cumpre o restante da pena em regime fechado no Presídio Estadual Metropolitano I (PEM I), encontrando-se enfermo, em razão do diagnóstico de trombose da veia porta e problemas no fígado. Após telefonema de uma pessoa que se identificou como enfermeira do setor de saúde do PEM I, fora solicitado aos familiares os medicamentos propanol 40 mg e omeprazol 20mg foram pagos pelos familiares, informando que o Sistema Penal não tinha tais medicamentos, sendo custeado pela família. Em razão do problema de saúde, é feito acompanhamento regular na Santa Casa de Misericórdia do Pará.

Assevera, em suma, a necessidade de conversão de sua prisão em domiciliar para tratamento de saúde.

Por fim, requer-se, liminarmente, a concessão da ordem para que seja deferida a prisão domiciliar e/ou permissão com prazo determinado para tratamento de saúde.

A Exma. Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, ao receber o
writ
para a análise do pleito liminar, apontou minha prevenção para o julgamento do feito. (ID n. 6017174)

Acatei a prevenção
, e ao analisar o pleito liminar o
indeferi
. (ID n. 6019881)

O Juízo de origem prestou as seguintes informações (ID n. 6082345):

“[...] Processo em fase de execução tramitando no sistema SEEU desde 26.10.2020.

O impetrante alega, em síntese, constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo para apreciação do pedido de prisão domiciliar.

Este Juízo solicitou informações à SEAP sobre as atuais condições de saúde do apenado, bem como, se a Casa Penal possui estrutura para prover a assistência médica e proporcionar o tratamento adequado, incluindo transporte e escolta realizada por agente penitenciário no caso de necessidade de atendimento fora do estabelecimento prisional, tendo o Ministério Público se manifestado neste sentido em parecer referente ao pleito de prisão domiciliar.

Assim, este Juízo encontra-se aguardando a resposta das diligências solicitadas, para remeter os autos à manifestação conclusiva do Ministério Público, e, em seguida, apreciar o pleito.

Tendo em vista que até o presente momento a SEAP não encaminhou a avaliação atualizada sobre a saúde do apenado, restou a este Juízo solicitar diretamente ao secretário e à corregedoria da SEAP [...]”
.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
NÃO CONHECIMENTO
da ordem, sob pena de configurar supressão de instância, ante a pendência de análise pelo Juízo
a quo
em relação ao pleito de substituição da prisão do paciente por domiciliar, todavia, que de ofício seja determinado ao Juízo
a quo
, que julgue com celeridade o pleito.

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

DO NÃO CONHECIMENTO DO
WRIT
(SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA)

Do que se verifica dos autos, a impetrante, em suma, pleiteia pela

conversão da prisão do paciente em domiciliar para tratamento de saúde.

Ocorre que, o mesmo pedido já fora realizado perante o Juízo de origem, tendo este em suas informações prestadas neste
writ
(ID n. 6082345), afirmou que já solicitou informações à SEAP sobre as atuais condições de saúde do apenado, bem como, se a Casa Penal possui estrutura para prover a assistência médica e proporcionar o tratamento adequado, incluindo transporte e escolta realizada por agente penitenciário no caso de necessidade de atendimento fora do estabelecimento prisional, tendo o Ministério Público se manifestado neste sentido em parecer referente ao pleito de prisão domiciliar.

Afirmou ainda que se encontra aguardando a resposta das diligências solicitadas, para remeter os autos à manifestação conclusiva do Ministério Público, e, em seguida, apreciar o pleito. Acrescentou, por fim, que até o presente momento a SEAP não encaminhou a avaliação atualizada sobre a saúde do apenado, pelo que o Juízo
a quo
solicitou diretamente ao Secretário e à Corregedoria da SEAP.

Diante de tais informações se verifica que o Juízo de origem vem envidando os esforços possíveis para que possa analisar o quanto antes a possibilidade de substituição da prisão do paciente por domiciliar.

Destarte, não se vislumbra qualquer flagrante ilegalidade perpetrada pelo Juízo
a quo
, e estando a análise do pedido de substituição da prisão por domiciliar pendente naquele Juízo, analisá-lo neste órgão
ad quem
configuraria cristalina supressão de instância.

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
NÃO CONHEÇO DO
WRIT
, haja vista que a análise deste configuraria cristalina supressão de instância.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

_____________________________

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 10/09/2021